Tribunal: TJSP
Processo: 1002576-54.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA O DECRETO DE DESERÇÃO. EFEITOS "EX NUNC". DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo recursal consagra

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA O DECRETO DE DESERÇÃO. EFEITOS "EX NUNC". DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo recursal consagra pressuposto de admissibilidade do recurso. Ausente o recolhimento do preparo, impõe-se a intimação de quem recorre para que comprove o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. O pedido de justiça gratuita, embora possa ser formulado a qualquer tempo, tem efeito "ex nunc".

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA AUTORA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO "NON REFORMATIO IN PEJUS". RESPEITO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção do valor fixado na sentença a título de compensação por dano extrapatrimonial justifica-se quando, ausente prova de fato capaz de evidenciar ofensa a atributo da personalidade, a vedação à "reformatio in pejus" impede sua exclusão ou redução.